Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710820-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0715337-52.2019.8.07.0001, em que já foi interposta apelação distribuída à 5a Turma Cível, em 19/03/2020 (id 70066612), competente, portanto, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Anote-se que, não obstante o agravante ter requerido a distribuição do recurso por dependência a este Desembargador, por ter relatado o AGI 0704184.15,2025.8.07.0000, vinculado ao cumprimento de sentença 0024837.53.2000.8.07.0001 (id 70016450 – p. 1), nenhum dos processos relacionados na certidão id 70066612 está associado aos aludidos feitos. Destaco que na decisão de id 70306275 não houve declaração de incompetência, apenas orientação à Secretaria da 5a Turma Cível para que informe sobre a eventual prevenção da 4a Turma Cível. Devolvo os autos à egrégia 5a Turma, com as homenagens de estilo e baixa no Distribuidor, que deve ser informado. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator